Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-58.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703649-58.2022.8.07.0011 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., ENZO MENDES MONTOYA LAZO APELADO: ENZO MENDES MONTOYA LAZO, CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. D E S P A C H O Concedo à Apelante CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A o prazo de 5 (cinco) dias para que complemente o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator